Tribunal: TJDFT
Processo: 0713907-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713907-72.2023.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: GEONISIO BRAZ DE SOUZA, JAILSON PIRES SILVA, WANDERLEY ROBERTO SILVA, JOSIANE PEREIRA DE BRITO MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DÉBITOS POSTERIORES À VENDA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. SENTENÇA ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL e pelo DETRAN/DF contra sentença que os condenou a promover a transferência da titularidade de veículo. A venda ocorreu em 05/05/2016 sem comunicação ao DETRAN. Após a alienação, o bem passou por sucessivos substabelecimentos sem que a transferência fosse efetivada, resultando em multas, taxas e inscrição da autora na dívida ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/DF e o DISTRITO FEDERAL podem ser compelidos à transferência do veículo antes da quitação de débitos; (ii) definir se há responsabilidade solidária da autora pelos débitos incidentes após a tradição; e (iii) estabelecer a obrigação do adquirente quanto à regularização da propriedade junto ao órgão de trânsito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 134 do CTB impõe ao alienante o dever de comunicar a venda. A ausência de comunicação implica responsabilidade solidária pelas infrações, conforme a legislação distrital (Lei no 7.431/1985). 4. A jurisprudência do STJ (Tema 1.118) e do TJDFT distingue a responsabilidade quanto a multas e tributos, sendo que o IPVA pode ensejar solidariedade por força de lei local, mas a Taxa de Licenciamento não. 5. A tradição do veículo transfere a posse e obriga o adquirente à transferência junto ao DETRAN, conforme o art. 123 do CTB. 6. A autora comprovou a alienação por procuração com poderes amplos e irrevogáveis, mas não comunicou a venda, sendo solidária pelo IPVA. 7. O DETRAN/DF não deve ser obrigado à transferência antes do cumprimento da obrigação de fazer pelo adquirente. 8. Reconhecida a impossibilidade de transferência por restrição RENAJUD requerida pela própria autora, incumbindo-lhe a solicitação de baixa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O adquirente de veículo automotor é responsável pela transferência da titularidade e pelos débitos decorrentes de infrações de trânsito e taxas incidentes após a tradição. 2. A ausência de comunicação da venda pelo alienante gera responsabilidade solidária quanto ao IPVA, nos termos da Lei no 7.431/1985 do Distrito Federal. 3. O DETRAN/DF não está obrigado à transferência do veículo enquanto não quitados os débitos ou sem ordem judicial após descumprimento do adquirente. 4. A restrição RENAJUD solicitada pela alienante deve ser levantada por ela própria para viabilizar a transferência.” Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando a responsabilidade solidária da antiga proprietária, que não comunicou a venda do veículo, pelos débitos decorrentes de infrações de trânsito; b) artigos 124, incisos III e VIII, e 131, § 2o, ambos do CTB, ao argumento de que o acórdão impugnado não poderia, ainda que de forma subsidiária, determinar aos entes públicos a efetivação da transferência da propriedade do veículo sem a quitação prévia dos débitos a ele vinculados. Nos aspectos acima, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 134 do CTB e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pelas partes recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021